Tribunal: TJSP
Processo: 1037249-12.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Bem móvel. Prestação de serviços. Veículo danificado por árvore e demora no conserto por ausência de peças de reposição em prazo razoável. Pedido de indenização por danos materiais e morais em face da fabricante e da concessionária. Sentença de parcial procedência. Demora superior a dois meses para a entrega das peças que não pode ser imputada à concessionária. O dever de manter peças de

Ementa:
Bem móvel. Prestação de serviços. Veículo danificado por árvore e demora no conserto por ausência de peças de reposição em prazo razoável. Pedido de indenização por danos materiais e morais em face da fabricante e da concessionária. Sentença de parcial procedência. Demora superior a dois meses para a entrega das peças que não pode ser imputada à concessionária. O dever de manter peças de reposição obriga o fabricante e o importador, não obrigando o distribuidor. Incidência do art. 32 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade apenas da fabricante. Atraso que supera a razoabilidade. Dano material factível. Despesas com locomoção. Documentação nos autos. Submissão da proprietária a contratempos que superam mero aborrecimento. Dano moral caracterizado. Dever de indenizar. Verba corretamente fixada. Critérios orientadores. Provimento do recurso da corré Lacic, não provido o da corré Ford.
A responsabilidade solidária da concessionária não é aferida, pois atua na condição de prestadora de serviços de conserto, sendo mera distribuidora das peças requisitadas, não sendo responsável pela falta no mercado, decorrente do não fornecimento pela fabricante, este sim, indicado expressamente na disposição do art. 32 do CDC.
A entrega das peças foi efetivada após mais de dois meses da solicitação, com despesas de locomoção, o que implica em dano material indenizável, constando recibos de locação de veículo e gastos com Uber.
Não pode ser enquadrada a situação vivenciada como mero dissabor. Não se vê fundamento para retardo de tanto tempo, havendo ostensiva ofensa ao art. 32 do CDC. Bem por isso, a corré Ford não se desincumbiu de suas obrigações legais, causando abalo e desgaste emocional que fogem à normalidade dos casos. Portanto, há ofensa ao patrimônio individual da autora e que merece ser indenizada pelo prejuízo sofrido, justificando a imposição de sanção a título de dano moral.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 6.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sendo o termo dos juros a partir da citação, pois não se confunde mora com a correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037249-12.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e LACIC VEÍCULOS LTDA, é apelada JANICE
GRAVE PESTANA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da corré Lacic e negaram provimento ao da corré Ford. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 5a V. Cível/Juiz Paulo Cícero Augusto Pereira
APTES. : Ford Motor Company Brasil Ltda.
Lacic Veículos Ltda.
APDA. : Janice Grave Pestana Barbosa
VOTO No 42.050
EMENTA: Bem móvel. Prestação de serviços. Veículo
danificado por árvore e demora no conserto por ausência de
peças de reposição em prazo razoável. Pedido de
indenização por danos materiais e morais em face da
fabricante e da concessionária. Sentença de parcial
procedência. Demora superior a dois meses para a entrega
das peças que não pode ser imputada à concessionária. O
dever de manter peças de reposição obriga o fabricante e o
importador, não obrigando o distribuidor. Incidência do
art.
32
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade apenas da fabricante. Atraso que supera
a razoabilidade. Dano material factível. Despesas com
locomoção. Documentação nos autos. Submissão da
proprietária
a
contratempos
que
superam
mero
aborrecimento. Dano moral caracterizado. Dever de
indenizar.
Verba
corretamente
fixada.
Critérios
orientadores. Provimento do recurso da corré Lacic, não
provido o da corré Ford.
A responsabilidade solidária da concessionária não é aferida, pois atua
na condição de prestadora de serviços de conserto, sendo mera
distribuidora das peças requisitadas, não sendo responsável pela falta
no mercado, decorrente do não fornecimento pela fabricante, este sim,
indicado expressamente na disposição do art. 32 do CDC.
A entrega das peças foi efetivada após mais de dois meses da
solicitação, com despesas de locomoção, o que implica em dano
material indenizável, constando recibos de locação de veículo e gastos
com Uber.
Não pode ser enquadrada a situação vivenciada como mero dissabor.
Não se vê fundamento para retardo de tanto tempo, havendo ostensiva
ofensa ao art. 32 do CDC. Bem por isso, a corré Ford não se
desincumbiu de suas obrigações legais, causando abalo e desgaste
emocional que fogem à normalidade dos casos. Portanto, há ofensa ao
patrimônio individual da autora e que merece ser indenizada pelo
prejuízo sofrido, justificando a imposição de sanção a título de dano
moral.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido. A
fixação em R$ 6.000,00 revela-se razoável e proporcional às
circunstâncias do caso, sendo o termo dos juros a partir da citação, pois
não se confunde mora com a correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
3
Tratam-se de recursos interpostos pelas corrés contra r. sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as corrés a restituírem, de
forma simples, os gastos suportados com transporte comprovados (art. 509, CPC) e a
serem apurados em liquidação, com correção desde os desembolsos e juros a partir da
citação, bem como a pagarem indenização por danos morais de R$ 6.000,00, metade para
cada corré, com atualização monetária e juros de mora desde a sentença e juros desde a
citação. Condenou, ainda, as corrés ao pagamento das custas e honorários advocatícios de
10% da condenação.
Alega a apelante Ford Motor Company Brasil Ltda. que não se está
diante de vício ou defeito, mas de sinistro no veículo, não sendo aplicável a regra do art. 18
do CDC, bem como afirma que não cabe considerar que a demora foi injustificada, pois a
lei não prevê prazo para a substituição, afirmando que as peças são importadas, de baixo
giro, e foram disponibilizadas, não sendo o aplicável o prazo de trinta dias do art. 18 do
CDC. Consigna que ainda dependia de aprovação da seguradora, sendo o atraso decorrente
da quantidade de peças necessárias. Cita julgados do TJ/MG e TJ/RS. Apresenta fotografia
para demonstrar a dimensão do acidente e que o art. 32 do CDC assegura a oferta de peças,
mas não obriga a cumprir prazo de trinta dias. Discorda da indenização por carro reserva
em caso de sinistro ou mesmo reembolso de uber/taxi, pois não tem obrigação legal ou
contratual de custear despesas, pois a apelada deu causa ao prejuízo, sendo ainda dano
material hipotético eis que os recibos deveriam ser acostados com a inicial, para
demonstrar o dano efetivo, sem qualquer documento apresentado. Sobre o dano moral,
sustenta os argumentos acerca da ausência de ilícito, bem como refere que mero dissabor
do cotidiano não cabe ser indenizado, indicando julgados. Por fim, pleiteia a redução do
valor fixado segundo critérios que discorre e aplicação do art. 944 do CC. Por fim, refere
que os juros em caso de danos morais correm a partir do arbitramento.
A corré Lacic Veículos, por seu lado, aduz que a decisão é genérica
e evasiva e não está caracterizada relação de consumo, pois a autora não é destinatária
final, eis que afirma utilizar o veículo para sua atividade laboral, sendo o veículo insumo,
apontando julgados. Aduz que a inicial aponta a conduta da Ford Motor que não forneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
4
as peças, sem qualquer negligência da apelante, tanto porque requisitou e reiterou o pedido
de peças. Entende que é parte ilegítima, apontando que o art. 32 do CDC é claro acerca da
responsabilidade dos fabricantes e importadores pela oferta de componentes dos veículos,
não adotada expressão fornecedor, ou seja, limita a responsabilidade. Observa o documento
de fls. 63/66, de reclamação à Ford e acentua que inexiste outra possibilidade de solução,
sendo os danos decorrentes da não remessa imediata das peças pela Ford. Aponta que
inexiste conduta irregular, sendo os serviços bem executados, sem reclamação e que após a
autorização da seguradora, em 25.01.2017, fez a requisição das peças e a entrega ocorreu
em 12.04.2017, não havendo critério técnico para o prazo de 30 dias. Invoca as excludentes
de responsabilidade do art. 12, 13 e o art. 32 do CDC, consignando a necessidade de
apuração de responsabilidade. Cita julgados, impugna a falta de comprovação de dano
material e também impugna a indenização por danos morais.
Processados os recursos com preparos e contrarrazões, nas quais a
autora aponta que não deu causa à falta de peças de reposição e que, ao comprar o veículo,
não foi informada que levaria meses para solução em caso de sinistro. A lei não dispõe de
prazo para entrega de peças e nem de tempo para fabricação, sendo o veículo nacional e
que, com a chegada de peças, em uma semana o veículo foi consertado, sendo o motivo de
demora a falta delas.
Os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Primeiro, a relação é de consumo. As rés são fornecedoras e operam
no mercado de veículos, o que se enquadra no disposto no art. 3o, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor. A autora utiliza o veículo, inclusive na sua atividade profissional,
mas na condição de destinatária final, não estando inserido em cadeia produtiva, com
enquadramento na definição de consumidora constante do artigo 2o da lei consumerista.
Ora, o entendimento que prevalece é no sentido de que o destinatário final alcança a
empresa ou profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio,
sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva, sendo o conceito objetivo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
5
destinação dada ao produto ou serviço, que deve ser final, única característica restritiva,
não importando se o consumo será de natureza pessoal ou profissional. Também é
considerada consumidora quando evidenciada a vulnerabilidade no caso concreto (AgRg
no REsp 687.239/RJ, Ministra Nancy Andrighi).
De outro modo, dispõe o artigo 32 do CDC:
“Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de
componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do
produto”.
As consequências da ausência de peças para substituição daquelas
danificadas, no momento indisponíveis, é de responsabilidade apenas da fabricante e não
há como prestigiar condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes da demora em face de evidente ausência de nexo causal. Ou
seja, não é a empresa Lalic a fabricante e nem é a responsável por eventual importação,
mas sim mera distribuidora. A respeito, confira-se o comentário de Antônio Herman de
Vasconcelos Benjamin ao art. 32 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor,
comentado pelos autores do anteprojeto (9 ed., 2007, p. 290). Bem por isso, não sendo a
concessionária responsável pela fabricação das peças, não há como lhe atribuir
responsabilidade civil com base nos elementos carreados aos autos.
Como posto, a fabricante, ao colocar veículos de sua marca, deve
assegurar também a reposição eficiente e pronta das peças para reposição. Trata-se de
modelo em circulação no mercado nacional, por fabricante de renome mundial, nada
justificando, portanto, a demora de mais de 77 dias para o fornecimento de peças e o
conserto. Logo, existe responsabilidade da corré Ford Motors do Brasil pelos prejuízos
causados à consumidora e, nesse aspecto, não se vê fundamento para retardo de lapso
temporal para fornecer as peças de reposição de veículo de sua exclusiva responsabilidade
legal, provocando, em consequência, demora no conserto do veículo, não ofertando a
fabricante justificativa plausível para tão largo espaço de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
6
Vale observar que o art. 32 do CDC realmente não estabelece prazo
limite, pois o dever de reposição deve ser examinado segundo a situação concreta, com
vistas à razoabilidade, sendo prazo razoável aquele suficiente para o deslocamento da
fábrica até o destino e não prazo para fabricação da peça ou de importação. No caso, o fato
de a peça ser de “baixo giro” ou importada não exime ou posterga a obrigação da
fornecedora, pois, como posto na sentença, deve se precaver e manter estoque suficiente
para atender o mercado, sendo caso de risco da atividade as dificuldades inerentes, sequer
sendo o veículo importado. Considera-se, ainda, que na ordem de serviço consta a data de
entrada, em 31.01.2017, a previsão de entrega em 05.02.2017 e o encerramento em
20.04.2017 (fl. 202).
Em outras palavras, não é razoável que um veículo seminovo,
danificado pela queda de uma árvore, permaneça parado por mais de dois meses para ser
consertado, após liberação da seguradora, aguardando o fornecimento de peças de
reposição, cuja manutenção em estoque é obrigação do fabricante. Obviamente, não pode a
fabricante alegar a adoção de políticas de “giro baixo” ou mesmo de corte de custos, de
modo a não manter estoque de peças, promovendo a entrega conforme os pedidos, pois os
consumidores não podem ser penalizados; a espera não pode ser excessiva, como na
espécie, o que configura o ilícito apto a gerar a obrigação de reparar os danos. Nem há
demonstração de que se cuida de componentes não fabricados no país ou mesmo que houve
retardo justificado pela burocracia em razão de sua eventual importação.
Há ostensiva ofensa ao art. 32 do CDC e, a respeito do assunto, este
Tribunal já teve oportunidade de deixar assentado que "o fornecedor que disponibiliza o
produto no mercado está obrigado a manter assistência técnica e peças de reposição,
viabilizando a prestação dos serviços de reparo em prazo aceitável, além da eficiência no
atendimento aos clientes" (cf. apelação 0008644-66.2009.8.26.0114, Rel. o Des. Renato
Sartorelli). Bem por isso, é obrigação da concessionária de manter estoque de peças
compatível com os veículos que comercializa (apelação 0004698-68.2010.8.26.0238, Rel.
o Des. Mendes Gomes).
Quanto à indenização material, a autora utilizou veículos locados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
7
Uber para manter sua atividade profissional. Os documentos de fls. 27, 44, 50, 51, 73 e
planilha de fl. 77 consignam os gastos, as locações e uso de Uber, não sendo identificado
qualquer abuso no pleito, pois o dano não é hipotético e sim factível. Há nexo causal
evidente, pois privada do veículo, não havendo limitação ao princípio da reparação integral
no CDC.
Outrossim, a situação vivenciada pela autora causou-lhe transtornos
que fogem à normalidade dos casos, repercutindo no direito de personalidade. O dano
moral é agressão à dignidade humana e assim devem ser reputados "a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, pág.
105). Todos esperam das fabricantes, concessionárias e distribuidoras autorizadas de
veículos novos que as solicitações sejam atendidas num lapso temporal razoável e a
demora na entrega do veículo da autora atingiu sua integridade moral e causou-lhe reflexos
no seu comportamento psicológico.
O episódio vivenciado não pode ser enquadrado como mero dissabor
e supera esse estágio, razão pela qual merece a autora ser indenizada pelo prejuízo sofrido
em seu patrimônio moral.
Não se trata de mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
Resta apenas a mensuração dos danos morais e que tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
8
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com base nesses critérios, a fixação do valor da indenização em R$
6.000,00 (seis mil reais), a ser suportada apenas fabricante, mostra-se condizente com a
situação vivenciada, proporcional e razoável. O sofrimento não pode ser converter em
móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode ser transformar em símbolo, sem
caráter punitivo, dada a condição pessoal do ofensor.
Por fim, o termo inicial dos juros de mora em relação à indenização
moral foi anotado como sendo a data da citação. Os juros moratórios diferem da correção
monetária, pois esta serve como mera atualização do valor da moeda, de modo que seu
curso deve ocorrer a partir da data cujas bases monetárias tenham sido consideradas para
arbitrar a indenização (para a indenização moral é a partir do arbitramento, por força da
Súmula 362 do STJ), enquanto os juros, sendo a indenização decorrente de
inadimplemento contratual, fluem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC,
pois a mora decorre da violação da obrigação contratual e, por isso, o termo inicial é a data
da citação do devedor.
Com relação à corré Lacic, responderá a autora pelas custas
processuais e pelos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, atualizado (fl. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037249-12.2017.8.26.0506 -Voto no 42050
9
Isto posto, dá-se provimento ao recurso da corré Lacic, não
provido o da corré Ford.
KIOITSI CHICUTA
Relator